Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709937-68.2021.8.07.0007 APELANTE: ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA APELADO: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Cristina Vieira Ferreira em face da decisão Id. 45562644, que não conheceu da Apelação. A Embargante sustenta que o r. decisum não se manifestou quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Argumenta que poderia lhe ter sido solicitado documentos complementares, sem que se configurasse supressão de instância. Por fim, pede o acolhimento dos presentes Embargos, com intuito de reformar a r. decisão e dar efeito infringentes ao julgado, concedendo-lhe gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende a Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante omissão supostamente verificada na decisão Id. 45562644. Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa e aclará-la se constatadas obscuridades ou contradições, mas não servem para o reexame de questão preclusa. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois foram declinadas as razões pelas quais não se conheceu da Apelação. A decisão em comento adotou o entendimento de que, em razão de a gratuidade de justiça já ter sido indeferida na decisão Id. 41378538 e ter sido objeto do Agravo de Instrumento n. 0707274-36.2022.8.07.0000, que teve o provimento negado, por unanimidade (Id. 41378564, fls. 7-16), a matéria encontra-se preclusa, não podendo, pois, ser objeto de novo pedido. A propósito, trago excertos da citada decisão que trataram o tema: “Cuida-se de Apelação interposta por Ana Cristina Vieira Ferreira contra a r. sentença Id. 41378561, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e, ante o reconhecimento do pedido, decretou a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes e determinou à locatária e quaisquer outros possíveis ocupantes do imóvel locado que promovam a desocupação voluntária (art. 63, § 1o, “a”, Lei 8.245/91), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação pessoal. Ainda condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais Id. 41378580, a Apelante aduz que não ostenta condições de custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Menciona que está passando por dificuldades financeiras, pois a atividade comercial que exercia foi encerrada, em razão da entrega das lojas objeto da presente ação. Argumenta que o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê gratuidade da justiça para as pessoas jurídicas que se encontrem em situação de insuficiência de recursos. Destaca que a própria natureza da ação já comprova que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Menciona que, na contestação, concordou com a rescisão contratual e, não havendo pretensão resistida, é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que lhe seja concedida gratuidade de justiça. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 41378585. A decisão Id. 42921016 intimou a Apelante para recolher o preparo, em dobro, tendo em vista que o Agravo de Instrumento que interpôs teve o provimento negado. O preparo em dobro foi comprovado – Id. 43710689. Decido. Trata-se de Apelação interposta com o único objetivo de obter gratuidade de justiça. A Apelante diz que não ostenta condições de custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Noto, todavia, que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão Id. 41378538, e foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0707274-36.2022.8.07.0000, que teve o provimento negado, por unanimidade (Id. 41378564, fls. 7-16). Logo, a questão relacionada à gratuidade de justiça já está preclusa e, consequentemente, não pode ser novamente enfrentada na apelação. Mesmo que fosse possível conceder à Apelante, no momento, gratuidade de justiça, os efeitos da decisão seriam ex nunc e não teriam o condão de suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais estabelecidas na r. sentença. Ante o exposto, não conheço da Apelação. Publique-se e intimem-se.” Concluo que a Embargante pretende o reexame daquilo que já foi resolvido, já que insiste em retomar argumento já afastado pelo Colegiado. Sucede que o acerto ou desacerto do julgado não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora